Tribunal: STF
Processo: ARE 1569630
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo: 



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. COMARCAS DISTINTAS. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LUGAR EM QUE CONSUMOU O DELITO. DESPROVIMENTO. SUSPENSÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA. PREJUDICADO. 1 – a competência para processar e julgar o feito é do juízo onde se consumou, em tese, o delito de receptação, crime autônomo, nos termos do artigo 70 do CPP. 2 – Não há se falar em suspensão da audiência designada, considerando que o magistrado já determinou na origem que fosse desmarcada no sistema Projudi, resta prejudicado. Apelo desprovido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal. 



    A defesa alega, em síntese, que “O acordão afirma que a competência e do lugar da consumação do delito artigo 70 do Código de processo penal, porém se omite ao tratar do artigo 109 e 76 III, ou seja, da conexão”.



    O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se das próprias razões recursais que a resolução da controvérsia atinente à competência para o processo e julgamento do feito, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, o ARE 1.238.143-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ e de 18/12/2019, o qual possui a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ademais, rever o posicionamento do Tribunal de origem demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, pretensão que não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ” .



    Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FURTO QUALIFICADO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERPETUATIO JURISDICIONIS. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis” (HC 112.574, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.002.034-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/05/2017)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente